Tribunal: TJSP
Processo: 1009375-54.2018.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS. 1. Se a sentença está suficientemente motivada, de rigor a adoção integral dos fundamentos nela deduzidos. Inteligência do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. 2. Demonstrado que, antes mesmo do ajuizamento da ação, as contas já haviam sido prestadas e os valores já haviam sido repassados, falta ao autor interesse de agir, sendo correta

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS. 1. Se a sentença está suficientemente motivada, de rigor a adoção integral dos fundamentos nela deduzidos. Inteligência do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. 2. Demonstrado que, antes mesmo do ajuizamento da ação, as contas já haviam sido prestadas e os valores já haviam sido repassados, falta ao autor interesse de agir, sendo correta a extinção do feito. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614662
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009375-54.2018.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
BRASILINA
ROSSINI
ZANELLA
(ESPÓLIO)
e
IRENE
ROSSINI
LUIZ
(INVENTARIANTE), é apelado SILVIO GASPERETI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009375-54.2018.8.26.0009 -Voto no
2
Comarca: São Paulo – F. Reg. de Vila Prudente – 1a Vara Cível
Apte.: Espólio de Brasilina Rossini Zanella
Apda.: Silvio Gaspereti
Juíza de 1o grau: Fabiana Pereira Ragazzi
Distribuído ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 23/03/2020
VOTO No 46.817
EMENTA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. 1. Se a sentença está suficientemente motivada, de rigor
a adoção integral dos fundamentos nela deduzidos. Inteligência do
art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. 2.
Demonstrado que, antes mesmo do ajuizamento da ação, as contas
já haviam sido prestadas e os valores já haviam sido repassados,
falta ao autor interesse de agir, sendo correta a extinção do feito.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls.166/171 que julgou extinto o feito, sem conhecimento de mérito,
com lastro no artigo 485, VI, CPC. Condenou a parte autora ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da
parte ré, os quais arbitrou em R$ 1.000,00 (um mil reais).
Pleiteiam os apelantes a reforma do julgado alegando
que a sentença desconsidera os deveres do prestador de serviços imobiliários e
não aplica corretamente o CDC.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar, devendo subsistir a r.
sentença, que com total acerto, bem observou que:
“Como sabido, a ação de prestação de contas está prevista no
artigo 914 e tem o seu procedimento descrito pelos artigos 915 e
seguintes do CPC, sendo a mesma dividida em duas fases distintas.
Ela compete a quem tem direito de exigi-la e a quem tem a
obrigação de prestá-la.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009375-54.2018.8.26.0009 -Voto no
3
Na primeira fase da ação de prestação de contas, ajuizada por
aquele que pretende exigi-la, é analisado tão somente se o réu está
ou não obrigado a prestá-la.
Reconhecida a obrigação, o réu é intimado para fazê-lo no prazo de
48 horas, sob pena de não poder impugnar as contas que forem
apresentadas pelo autor, consoante inteligência do art.915, §2o do
CPC.
Deste modo, julgada procedente a primeira fase, passa-se a
segunda cujo objetivo cinge-se a, uma vez prestadas as contas,
verificar a existência de saldo devedor em favor do réu ou do autor,
ou até mesmo a inexistência de crédito para ambas as partes.
(...)
Portanto, restando comprovado o vínculo que une o mandatário
para com o mandante, configura dever jurídico e ético do advogado
prestar contas quando requeridas pelo cliente.
Todavia, é dos autos que a parte ré, antes mesmo da propositura da
ação a qual se deu em 15 de setembro de 2018, já havia repassado
a parte autora os valores dos locativos, por ela recebidos,
acompanhado do demonstrativo de fls;. 109. Obtempere-se que
referido documento é datado de 24 de agosto de 2018 e seus
termos não foram objeto de impugnação pela parte autora, a qual
inclusive, deixou de se manifestar em réplica, tornando-o, portanto
incontroverso.
Ora, se assim o é, qualquer divergência encontrada pela parte
autora entre o que entende lhe ser devido e o valor que lhe fora
repassado, não é mais objeto de prestação de contas, mas sim de
cálculo aritmético seguido das medidas necessárias para buscar
eventual diferença sem seu favor, o que torna a presente pretensão
no todo inadequada.
Outrossim, a alegação da parte autora de que fora instada pelo juízo
do inventário a prestar contas, não transfere, já lhe sendo repassado
os valores e apresentado a documentação de fls. 109, novo encargo
à parte ré.
Junto ao juízo do inventário de fato quem tem obrigação de prestar
contas é a inventariante e não terceiros ainda que por ela
contratados” (fls.168/170).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009375-54.2018.8.26.0009 -Voto no
4
E nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça, “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-
se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la, apreciando, se houver, os demais
argumentos recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no
julgamento.”
Desta forma, pelas alegações tecidas no recurso de
apelação, que apenas reitera as questões claramente analisadas pelo magistrado
de 1a instância, é de se adotar integralmente os fundamentos contidos na
sentença.
Nesse sentido, o seguinte julgado do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“A viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de
valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-o no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação no decisum.” (REsp no 662.272-RS, 2a Turma,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 4.9.2007). (No mesmo
sentido: REsp. no 641.963-ES; REsp. no 592.092-AL; REsp. no
265.534-DF).
Vejam-se também os julgados desta Corte de Justiça:
“A r. sentença combatida deve ser confirmada pelos seus
próprios fundamentos, aqui expressamente adotados como
razão de decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno
deste E. Tribunal, verbis: 'Nos recursos em geral, o relator
poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-
la'. Nesta Seção de Direito Privado, o dispositivo regimental tem
sido largamente utilizado por suas Câmaras, seja para evitar
inútil repetição, seja para cumprir o princípio constitucional da
razoável duração do processo.” (Ap. no 990.10.310915-5, Rel.
Des. Renato Sartorelli, 26a Câm., j. 14/10/2010).
“Apelação Reiteração dos termos da sentença pelo relator
Admissibilidade
Adequada fundamentação
Precedente
jurisprudencial Incidência do artigo 252 do Regimento Interno
do
Tribunal
de
Justiça
do
Estado
de
São
Paulo

Improvimento.” (Ap. no 992.07.020734-7, Rel. Des. Vianna
Cotrim, 26a Câm., j. 29/09/2010).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009375-54.2018.8.26.0009 -Voto no
5
Com efeito, a ação foi julgada extinta por falta de
interesse de agir uma vez que o requerido, em contestação, demonstrou que já
prestou as contas à herdeira Vitorina, que se apresentou para recebe-las no lugar
da inventariante Irene, inclusive recebendo valores sob a justificativa de que Irene
não conseguiria locomover-se até uma instituição bancária a fim de abrir uma
conta corrente.
Veja-se que, apesar de inicialmente as contas tenham
que ser prestadas em favor do credor, no caso o espólio autor na pessoa de sua
inventariante, em momento algum o autor alegou irregularidade na apresentação
das contas em nome da herdeira Vitorina, ou que a informação de que foi esta
que recebeu as contas e os valores por impedimento por parte da inventariante
era falsa.
Portanto,
demonstrado
que
antes
mesmo
do
ajuizamento da ação as contas já haviam sido prestadas e os valores já haviam
sido repassados, falta ao autor interesse de agir, sendo correta a extinção do
feito.
Ante o exposto nego provimento ao recurso, majorando
para R$ 1.200,00 os honorários advocatícios nos termos do art. 85 §11 do CPC.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica